Tribunal: TJES
Processo: 5036747-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036747-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HELIO NASCIMENTO DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA LEI Nº 14.905/2024 À VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, que julgou procedente o pedido inicial para declarar inexigível o débito de R$ 2.045,66, referente à fatura de energia elétrica de outubro de 2022, vinculada à instalação nº 200250, com consequente cancelamento da fatura e seus encargos, além de determinar à concessionária a abstenção de negativar o nome do autor ou a exclusão de eventual negativação. A Apelante sustenta a legitimidade da cobrança, a regularidade da medição, a inexistência de falha na prestação do serviço e o exercício regular de direito. Pleiteia a reforma da sentença e, subsidiariamente, a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para fins de atualização da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a fatura de energia elétrica emitida com consumo exorbitante e discrepante do histórico do consumidor; e (ii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à verba honorária de sucumbência, diante da vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária responsável objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. Em razão da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à concessionária comprovar a correção do faturamento, o que não ocorreu.

5. A cobrança impugnada apresentou aumento abrupto e incompatível com o histórico de consumo do autor, cuja média era inferior a 300 kWh, tendo sido emitida fatura referente a mais de 2.600 kWh em um único mês, sem informações de alteração no padrão de uso da residência.

6. A concessionária não produziu prova técnica idônea para demonstrar a regularidade do consumo registrado, limitando-se a juntar relatório interno e fotografias do medidor, documentos unilaterais e sem contraditório, desprovidos de laudo pericial ou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com ciência do consumidor, conforme exigido pelo artigo 252, inciso I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

7. Quanto à verba honorária fixada sobre o valor da causa, aplica-se a Lei nº 14.905/2024, com correção monetária a partir do ajuizamento através do IPCA e juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença, exclusivamente pela taxa SELIC (englobando juros e correção monetária).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela cobrança indevida, devendo comprovar, mediante prova técnica idônea, a regularidade do consumo faturado quando este divergir abruptamente do histórico do consumidor. A simples apresentação de relatórios internos e inspeções unilaterais é insuficiente para legitimar cobrança excessiva e desproporcional, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito. A verba honorária fixada em percentual sobre o valor da causa deve observar a correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 252, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2264386/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16.09.2024; TJES, Ap. Cív. 0021975-47.2019.8.08.0347, Rel. Des. Débora Maria Correa, 3ª Câmara Cível, j. 27.03.2024; TJGO, Ap. Cív. 5740707.34.2023.8.09.0006, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, j. 03.10.2024;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de ID 15315635, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
HELIO NASCIMENTO DA SILVA FILHO
, julgou procedente o pedido inicial para declarar inexigível o débito de R$ 2.045,66, referente à fatura de energia elétrica com vencimento em outubro de 2022, vinculada à instalação nº 200250. Determinou, ainda, o cancelamento definitivo da mencionada fatura e de todos os encargos moratórios dela decorrentes, bem como que a requerida se abstenha de promover a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ou, caso já efetuada, que proceda à imediata exclusão.

A apelante, em suas razões recursais (ID 15315636), sustenta, em síntese:
(I)

que a cobrança impugnada é legítima, pois resulta do consumo real registrado pelo medidor de energia, o qual foi encontrado em ordem após inspeção;
(II)

que a suspensão do fornecimento e a eventual negativação do nome do consumidor configuram exercício regular de direito, conforme o artigo 356, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
(III)

ausência de defeito na prestação do serviço e na responsabilidade do consumidor pelas instalações internas, refutando a inversão do ônus da prova e pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, em ponto tangencial ao mérito principal, requereu a aplicação da Lei 14.905/24 para fins de juros e correção monetária
dos honorários de
sucumbência.

Contrarrazões no ID 15315638, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conforme relatado na
petição inicial
(ID 15314306), o Apelado, consumidor dos serviços da Apelante, possuía um histórico de consumo regular de energia elétrica, que, segundo seus registros e demonstrativos anexados, nunca ultrapassou o patamar de 280 kWh por mês. A normalidade desse padrão foi abruptamente interrompida quando o Autor recebeu a fatura referente ao período de 14/09/2022 a 11/10/2022, na qual foi cobrado o valor de R$ 2.045,66, correspondente a um consumo de 2.616 kWh, indicando um aumento de mais de 1000% em relação à média habitual. O Apelado alegou que essa discrepância no faturamento era incompatível com o seu perfil de consumo e atribuiu a anomalia a uma possível pane no medidor digital de energia, possivelmente decorrente de quedas de energia que ocorreram no período anterior ao faturamento questionado. Diante da negativa da concessionária em proceder a uma avaliação minuciosa do equipamento, que se limitou a uma inspeção superficial, o Autor buscou a tutela jurisdicional para declarar a inexigibilidade do débito.

O Juízo de primeiro grau, após o oferecimento da Contestação e da Réplica, diante da manifestação das partes pela desnecessidade de dilação probatória, proferiu sentença (ID 15315635),
na qual
consignou que a concessionária, embora devidamente intimada a provar a regularidade da cobrança, não se desincumbiu de seu ônus probatório,
pois limitou-se
a protocolar um
relatório de inspeção interna
e fotografias do medidor, documentos que, por serem unilaterais e momentâneos, não bastam para elidir a presunção de falha na medição. Em consequência, o juízo declarou a inexigibilidade total do débito impugnado, determinou o cancelamento da fatura e condenou a Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Pois bem
. A controvérsia central do presente recurso gira em torno da legalidade e exigibilidade de uma fatura de energia elétrica que, em um único mês, apresentou um valor de consumo absolutamente desproporcional e exorbitante quando cotejado com o histórico de consumo da unidade residencial do Apelado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A recorrente, na qualidade de concessionária de serviço público, enquadra-se no conceito de fornecedora, enquanto o Apelado, na condição de usuário do serviço, configura-se como consumidor.

A responsabilidade civil da concessionária, por sua vez, é de natureza objetiva, nos termos tanto da legislação consumerista, em seu artigo 14, quanto da própria Constituição Federal, no artigo 37, § 6º. Consequentemente, para a configuração do dever de indenizar ou, no caso vertente, para declarar a inexigibilidade da cobrança, basta a comprovação do dano (a cobrança excessiva e desproporcional) e do nexo de causalidade com a prestação do serviço, sendo prescindível a discussão acerca da culpa da concessionária. A Apelante somente se eximiria dessa responsabilidade se demonstrasse a ocorrência de alguma das causas excludentes, como culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros.

No conjunto probatório, verifica-se a verossimilhança das alegações do Apelado: o histórico de consumo era estável e baixo, e houve salto abrupto para patamar superior a 2.600 kWh em um único mês, quando as faturas anteriores e posteriores a outubro/2022 giravam, aproximadamente, entre R$ 120,00 e R$ 300,00, sem notícia de alteração relevante no perfil de uso da residência, como por exemplo a aquisição de eletrodomésticos de alto consumo ou aumento da ocupação do imóvel. Variação dessa magnitude não se confunde com oscilação ordinária de consumo residencial em curto intervalo.

Com isso, o autor cumpriu o ônus mínimo de alegação e prova (CPC, art. 373, I), reforçado pela sua hipossuficiência técnica (CDC, art. 6º, VIII), ao passo que a posse de dados e meios de fiscalização/perícia — inclusive acesso a laboratórios e aferições idôneas (INMETRO) — está sob a esfera de controle da concessionária.

Em contestação (ID 15314318), a Apelante limitou-se a apresentar telas internas e fotografias do medidor, afirmando ter realizado vistoria e não ter identificado irregularidades, concluindo pela correção do faturamento. Todavia, tais elementos têm natureza unilateral e se mostram insuficientes para validar cobrança que se distancia, em mais de dez vezes, do padrão histórico do consumidor.

Outrossim, o acervo não evidencia a emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em formulário próprio, com a devida ciência do consumidor, como determina o artigo 252, inciso I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, exigência que confere transparência, contraditório e rastreabilidade técnica ao procedimento de inspeção do sistema de medição. A ausência de TOI e de laudo independente fragiliza a tese defensiva e não supre o ônus do art. 373, II, do CPC (prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor).

Nota-se, ainda, que a própria Apelante requereu o julgamento antecipado da lide, afirmando não ter outras provas a produzir, ao invés de submeter o medidor a perícia técnica idônea. Tal postura, em cenário de controvérsia eminentemente técnica, tensiona o princípio da cooperação processual e reforça a insuficiência probatória da defesa, não sendo possível, com base apenas em relatórios internos, legitimar faturamento tão discrepante.

Em demandas que discutem cobrança de energia muito acima do padrão, incumbe à distribuidora demonstrar, de forma clara e tecnicamente verificável, a regularidade da medição e dos critérios de faturamento. A simples juntada de relatórios unilaterais, desacompanhados de TOI válido e de informação adequada ao consumidor (CDC, art. 6º, III), não elucida o motivo da alteração no faturamento e não afasta a hipótese de falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em sede de Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Marli Therezinha Santos de Souza, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A sentença declarou a inexistência do débito de R$ 1 .884,21, cobrado pela apelante, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, além de impor sucumbência recíproca às partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se a concessionária de energia comprovou a regularidade do medidor, afastando a responsabilidade pelo aumento elevado do consumo . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O ônus da prova é corretamente invertido em favor da autora, em razão de sua vulnerabilidade e hipossuficiência frente à concessionária, conforme art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . 4. A responsabilidade da concessionária quanto à regularidade do medidor decorre da Resolução ANEEL 414/2010, que exige vistoria técnica quando há indícios de irregularidade no consumo. 5. A perícia unilateral realizada pela concessionária não é suficiente para comprovar a regularidade do consumo faturado, devendo a prova técnica ser realizada de forma bilateral para garantir o contraditório e a ampla defesa . 6. As telas do sistema interno da concessionária não constituem prova robusta da ausência de irregularidades no medidor, conforme jurisprudência consolidada que desqualifica o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateral para efeitos de cobrança. 7. A ausência de prova técnica cabal da regularidade no fornecimento de energia torna inexigível o débito questionado, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e dos Tribunais estaduais sobre a insuficiência de provas unilaterais em casos de consumo atípico
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova é aplicável em ações consumeristas quando há hipossuficiência do consumidor em relação à concessionária de serviço essencial. 2. A cobrança de valores elevados de consumo de energia, sem prova técnica bilateral e adequada que ateste a regularidade do medidor, configura falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexigibilidade do débito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 27, 30, e 129 . Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível 0093596-04.2017.8.09 .0006, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, j. 14 .02.2022; TJES, Apelação n.º 038170027320, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j . 07.05.2019; STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min . Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.09.2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50124068720218080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 28/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR ELEVADO E DESPROPORCIONAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Tratando-se de relação de consumo, cabe à concessionária de energia elétrica o ônus de provar a licitude da cobrança, tendo em vista a alegação de valor exorbitante e desproporcional na fatura de energia elétrica, o que não ocorreu. 2. Verificado que houve aumento abrupto do consumo de energia, em razão de equívoco na leitura do medidor de energia elétrica, sem que a concessionária de serviço público tenha comprovado eventual irregularidade praticada por parte do consumidor, impõe-se a declaração de inexistência do débito respectivo
.
3. No caso, a concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos alegados na inicial, na forma do inciso II, do artigo 373, do CPC. Em outras palavras, não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na confecção da fatura impugnada pela parte requerente, bem como não comprovou que o aumento abrupto no valor da fatura ocorreu por culpa do consumidor ou, ainda, em virtude de supostos problemas na rede interna da unidade consumidora
. 4 . Por conseguinte, evidenciado que o autor realizou o pagamento da fatura com o valor indevido, impõe-se a manutenção da condenação da ré/apelante à restituição em dobro do indébito. Pertinente ao assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada no âmbito do recurso de Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 600663/RS, assentou que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe do elemento volitivo, estando fundamentada na ausência de boa-fé objetiva. 5. Sucumbente a Apelante, impõe-se a majoração dos horários fixados em seu desfavor no 1º Grau. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 57407073420238090006, Relator: DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário da Apelante de aplicação imediata dos parâmetros da Lei nº 14.905/2024, cumpre salientar que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa — que, na espécie, coincide com o montante do débito declarado inexigível.

Observa-se que a sentença não especificou a forma de atualização e juros da verba honorária; todavia, tratando-se de matéria de ordem pública, sua aplicação não se sujeita à preclusão e pode ser analisada de ofício pelo magistrado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor da causa, “
é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou
” (STJ – AgInt no AREsp: 2264386/SC, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 16/09/2024, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

Em igual direção, é o entendimento deste TJES:

[...]
4)
Mesmo nas situações em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido no STJ o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença
. 5) Com relação à correção monetária, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que,
nos casos em que os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da causa atualizado, esta é a forma de atualização monetária da verba, e, portanto, incidente desde o ajuizamento (Súmula 14 do STJ)
.
[...] (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0021975-47.2019.8.08.0347, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 27/03/2024).

Na hipótese, portanto, a atualização da verba sucumbencial deve observar: (i) correção monetária do valor da causa pelo IPCA desde o ajuizamento; e (ii) juros de mora a partir do trânsito em julgado, aplicando-se, exclusivamente, a taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para consignar que os honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa devem observar: (a) correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento; e (b) juros de mora a partir do trânsito em julgado,
exclusivamente
pela taxa SELIC (arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC, redação da Lei nº 14.905/2024), mantendo-se íntegros os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais, em razão do provimento parcial do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO

apenas para consignar que os honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa devem observar: (a) correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento; e (b) juros de mora a partir do trânsito em julgado,
exclusivamente
pela taxa SELIC (arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC, redação da Lei nº 14.905/2024), mantendo-se íntegros os demais termos da sentença.